Tribunal: TJES
Processo: 0000875-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-07

Ementa:
EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTS. 129, § 13, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06, E ART. 24-A,DA LEI Nº 11.340/06.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO
III
, DO CPP.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi denunciado pela suposta prática das condutas capituladas nos arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, tendo a sua prisão preventiva sido fundamentada na hipótese do art. 313, III, do Código de Processo Penal. 2. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria. No que concerne às alegações da defesa de que:
i)
o paciente não teria descumprido a medida protetiva, argumentando que teria reatado o relacionamento a pedido da própria vítima, o que implicaria na perda do objeto da medida protetiva ou, ainda, na revogação tácita da medida;
ii)
o paciente não teria dolo em sua conduta, uma vez que a própria vítima teria pedido para reatar o relacionamento;
iii)
e o crime de lesão corporal seria, na verdade, vias de fato recíproca, vez que o paciente não tinha a intenção de lesionar a ex-companheira, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe são imputados, discussão essa inviável em sede de
habeas corpus
,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas. 3.
No que diz respeito à alegação da defesa de que haveria revogação tácita ou perda do objeto das medidas protetivas de urgência decretadas em desfavor da vítima, tem-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial"

(AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de

14/4/2023).
No presente caso, não há notícia nos autos quanto a eventual oitiva da vítima pelo juízo em relação à necessidade manutenção das medidas protetivas, de modo que eventual contato entre a vítima e o paciente não implica em revogação tácita da medida ou em perda d
e seu
objeto.
4. Além disso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes.
3
.
Cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.
4
.
Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados. 5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000875-34.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO ARAUJO VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Fábio de Araújo Vieira, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, na Ação Penal nº 5002067-78.2024.8.08.0011.

Consta nos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13, do Código Penal, e art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

Sustenta o impetrante:
i)
que o juízo
a quo
não oportunizou a defesa do paciente se manifestar quanto à alegação de descumprimento da medida protetiva;
ii)
o paciente não descumpriu a medida em questão, sendo que reatou o relacionamento a pedido da própria vítima, o que implicaria na perda do objeto da medida protetiva ou, ainda, na revogação tácita da medida;
iii)
a ausência de dolo do impetrante, uma vez que a própria vítima teria pedido para reatar o relacionamento;

iv)
que o crime de lesão corporal seria, na verdade, vias de fato recíproca, vez que o paciente não tinha a intenção de lesionar a ex-companheira;
v)
que não foram preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, na medida em que a prisão preventiva seria desproporcional, especialmente em razão de o paciente ser pessoa trabalhadora, com residência fixa, sem antecedentes criminais, além de não impor risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com o recolhimento do mandado de prisão expedido, restabelecendo-se as medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, seja concedida a ordem de forma definitiva.

No id.
7514898
, decisão indeferindo a liminar pleiteada em sede de plantão judiciário.

Informações da autoridade coatora acostadas no id.
7595403
e seguintes.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer id.
7674403
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249, da Resolução nº 15/95, e da Súmula nº 431, do STF.

Vitória, 19 de abril de 2024

*

O SR. ADVOGADO GUY SIMÕES CERQUEIRA:-

Boa tarde a todos. Cumprimento o eminente Desembargador Presidente; cumprimento o Desembargador Fernando Zardini, é um prazer revê-lo, trabalhei com Vossa Excelência uma semana no Gaeco. É um prazer também estar com a eminente Desembargadora Rachel Durão. Desembargador Éder Pontes, eu trabalhei com Luciano Barreto, que falava muito bem de Vossa Excelência, sou amigo também da Lolita, mandou um abraço, falou que a amizade dos senhores sempre vai prevalecer. Douta Procuradora, é um prazer também estar aqui com Vossa Excelência. Doutora Luciana Peixoto, aproveito a oportunidade até para falar que hoje eu estou aqui como advogado graças ao seu pai também, vou falar tio Peixoto, porque hoje estou atuando como advogado, estou na Comissão de Direitos Humanos da OAB de Vila Velha, e o seu pai me ajudou muito para eu estar aqui hoje. Então, essa é a gratidão que eu tenho por você e pela sua família e sempre terei, principalmente ao seu pai.

Bom, vamos direto ao ponto. Trata-se de uma denúncia feita pelo Ministério Público e, neste caso, o Ministério Público pediu a decretação da prisão preventiva do paciente e o magistrado da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim decretou essa prisão preventiva.

Os fatos narrados pelo Ministério Público dizem que o paciente descumpriu a medida protetiva e, posteriormente, agrediu fisicamente sua companheira, causando lesão corporal leve.

O mérito ainda será discutido, estamos em fase de instrução, porém o descumprimento da medida protetiva foi de ambas as partes, porque eles reataram o relacionamento, a própria vítima procurou o paciente, por diversas vezes, reataram esse relacionamento.

Posteriormente, tiveram outra confusão, desentendimento de casal, lesões corporais recíprocas, em que causou na vítima lesão leve, enquanto o paciente teve lesão mais grave, tanto que ele levou ponto e ficou ensanguentado, foi direto para o hospital e também registrou boletim de ocorrência.

Então, não existe proporcionalidade para essa manutenção de prisão preventiva. O paciente pode justamente responder o processo de instrução penal com medida cautelar, com medida protetiva de urgência deferido. Ele não tem a necessidade de estar de volta com a vítima.

E, caso seja condenado nesses crimes, não vai ser em regime fechado.
Então, existe uma clara desproporcionalidade da manutenção dessa prisão preventiva.

Por isso, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, que seja deferida essa arma de habeas corpus.

É o que se requer.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento o advogado pelo trabalho realizado e peço o retorno dos autos para melhor analisar alguns pontos.

*

lsl
*

DATA DA SESSÃO: 05/06/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral do douto Advogado Dr. Guy Simões Cerqueira, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Fábio de Araújo Vieira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, na Ação Penal nº 5002067-78.2024.8.08.0011.

Consta nos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13, do Código Penal, e no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

Sustenta o impetrante:
i)
que o juízo
a quo
não oportunizou a defesa do paciente se manifestar quanto à alegação de descumprimento da medida protetiva;
ii)
o paciente não descumpriu a medida em questão, sendo que reatou o relacionamento a pedido da própria vítima, o que implicaria na perda do objeto da medida protetiva ou, ainda, na revogação tácita da medida;
iii)
a ausência de dolo do impetrante, uma vez que a própria vítima teria pedido para reatar o relacionamento;

iv)
que o crime de lesão corporal seria, na verdade, vias de fato recíproca, vez que o paciente não tinha a intenção de lesionar a ex-companheira;
v)
que não foram preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, na medida em que a prisão preventiva seria desproporcional, especialmente em razão de o paciente ser pessoa trabalhadora, com residência fixa, sem antecedentes criminais, além de não impor risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com o recolhimento do mandado de prisão expedido, restabelecendo-se as medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, seja concedida a ordem de forma definitiva.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão proferida em sede de plantão judiciário, ocasião em que foi indeferido o pleito liminar, para
denegar a ordem
pleiteada.

No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a

decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, verifico que
não assiste razão à impetrante
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, conforme se verifica da documentação acostada nos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática das condutas capituladas nos arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, tendo a sua prisão preventiva sido fundamentada na hipótese do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, quanto aos requisitos do
a
rtigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, a qual foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a instrução criminal e a ordem pública, especialmente em razão da

gravidade concreta do delito praticado e do risco de reiteração delitiva.

Consoante se evidencia do presente feito, bem como das informações apresentadas pela autoridade coatora, o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente demonstrado nos autos, cabendo destacar o que constou na decisão que manteve a prisão preventiva:

“No caso dos autos, verifico que há fortes indícios de autoria e prova da materialidade do crime imputado ao acusado, estando patente sua periculosidade social, como se vê, por exemplo, na declaração prestada pela vítima (id. 38519929), pelas testemunhas (id. 38519931 e 38519933), bem como pelo laudo de lesões corporais (id. 38519932) e pelos diversos áudios juntados, conjunto que evidencia que o réu, mesmo após ser devidamente cientificado das medidas protetivas, voltou a, em tese, praticar novas infrações penais em face da vítima, em total afronta à decisão judicial”.

Por sua vez, consta na denúncia o que segue:

“Consta do Inquérito Policial que, na madrugada do dia 17 de fevereiro de 2024, na Rua Rua Antônio Silveira, nº01, bairro Aquidaban, nesta cidade, o Denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Graziella Scantamburlo Mathielo, bem como ofendeu a integridade corporal dela e a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, crimes cometidos contra a mulher, em contexto de violência doméstica, conforme Boletim Unificado, fotos, termos e demais documentos anexos.

Depreende-se dos autos em epígrafe que o denunciado e a vítima foram casados por 28 (vinte e oito) anos, estando separados há aproximadamente um ano e seis meses, contudo, em agosto de 2023 foram deferidas medidas protetivas de urgência nos autos 5009274-65.2023.8.08.0011, determinando a FABIO o pronto afastamento do lar, entre outros. O denunciado foi devidamente intimado das medidas, conforme comprovante anexado.

Revelam os autos que o denunciado não aceita a separação e que passou a ameaçar e a perseguir a vítima após o término do relacionamento.

No dia dos fatos, os dois estavam em uma reunião familiar e após o término, FABIO ofereceu carona à vítima. Já na residência do acusado, FABIO ficou alterado, momento em que agarrou Graziella pelo pescoço várias vezes e desferiu tapas, machucando-a, além de tê-la ameaçado dizendo que “se não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém”.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas iras dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º e 147, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06 e art. 24-A da Lei 11.340/06”.

Vale dizer que, quanto às alegações da defesa de que:
i)
o paciente não teria descumprido a medida protetiva, argumentando que teria reatado o relacionamento a pedido da própria vítima, o que implicaria na perda do objeto da medida protetiva ou, ainda, na revogação tácita da medida;
ii)
o paciente não teria dolo em sua conduta, uma vez que a própria vítima teria pedido para reatar o relacionamento;
iii)
e o crime de lesão corporal seria, na verdade, vias de fato recíproca, vez que o paciente não tinha a intenção de lesionar a ex-companheira, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe são imputados, discussão essa inviável em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é
incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022)”.

Dessa forma, há nos autos prova da ocorrência do crime
e
indícios

suficientes
de autoria.

No que diz respeito à alegação da defesa de que haveria revogação tácita ou perda do objeto das medidas protetivas de urgência decretadas em desfavor da vítima, tem-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial"
(AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023).

No presente caso, não há notícia nos autos quanto a eventual oitiva da vítima pelo juízo quanto à necessidade manutenção das medidas protetivas, de modo que eventual contato entre a vítima e o paciente não implica em revogação tácita da medida ou em sua perda do objeto.

Por oportuno, conforme bem consignado pelo representante do Ministério Público nos autos originários, "o fato da vítima ter entrado em contato com o réu em ocasiões anteriores não o desobrigava de cumprir as medidas protetivas a ele impostas, na medida em que não houve a revogação formal delas. Além disso, houve a prática de crimes diversos e autônomos, sendo que eventual alegação de legítima defesa deverá ser comprovada pela defesa no momento oportuno, haja vista que da leitura dos documentos juntados não se conclui de plano a sua ocorrência".

Quanto ao
periculum libertatis,
tem-se que foi justificado em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente, que, além de descumpriras medidas protetivas, ainda praticou novos crimes em desfavor da vítima.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque
"a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio".
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4
. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada. (HC n. 702.069/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

Portanto, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva.

Não fosse o bastante, conforme bem destacado pelo magistrado
a quo
em suas informações, o paciente se encontra foragido, de modo que a sua prisão também se mostra necessária para a conveniência da instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal.

Nesse particular, ao tratar de caso análogo ao presente, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE ATROPELAMENTO COM INTENÇÃO HOMICIDA. VÍTIMAS: TANTO A EX-COMPANHEIRA QUE ESTAVA À PÉ E FOI ATINGIDA PELO CARRO QUANTO UMA PASSAGEIRA NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL. MAUS ANTECEDENTES. INDÍCIOS ROBUSTOS DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, o ora paciente teria atropelado dolosamente uma ex-companheira e, com essa colisão, lesionado também uma passageira que se encontrava no interior do automóvel.
2. Diante desse contexto, a prisão cautelar foi justificada pela necessidade: (i) de preservar a integridade física da ex-companheira, que alegadamente já havia sido agredida em oportunidades anteriores; (ii) de impedir a reiteração criminosa, haja vista o histórico criminal do suposto autor, o qual ostenta condenação transitada em julgado por crime de violência doméstica, que se infere ter sido cometido contra outra vítima; e (iii) de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o réu teria fugido da cena do crime, sem prestar socorro à passageira, encontrando-se foragido.
3. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, remontando a fundamentos distintos que poderiam justificar o cárcere até mesmo isoladamente. 4. De fato, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica. 5. Também é certo que os referidos indícios de contumácia delitiva decorrem de aspectos bem explicitados nos autos, atinentes à garantia da ordem pública, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal.

6. Embora a defesa afirme tratar-se de réu primário e que não está foragido, ambas essas afirmações destoam do quanto registrado pelas instâncias ordinárias a respeito de questões factuais da causa, cujo reexame é inviável na via do habeas corpus.

7. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)”.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000875-34.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABIO ARAUJO VIEIRA

Advogado(s) do reclamante: GUILHERME FONTES ORNELAS, GUY SIMOES CERQUEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da brilhante sustentação oral do douto Advogado Dr. Guy Simões Cerqueira, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
trata-se de
ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Fábio de Araújo Vieira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
, na Ação Penal nº 5002067-78.2024.8.08.0011.

Consta nos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13, do Código Penal,
e no art. 24-A, da Lei Maria da Penha
.

Sustenta o impetrante:
i)

que
o juízo
a quo
não oportunizou a defesa do paciente se manifestar quanto à alegação de descumprimento da medida protetiva;
ii)
o paciente não descumpriu a medida em questão, sendo que reatou o relacionamento a pedido da própria vítima, o que implicaria na perda do objeto da medida protetiva ou, ainda, na revogação tácita da medida;
iii)
a ausência de dolo do impetrante, uma vez que
a própria vítima teria pedido para reatar o relacionamento;
iv)
que o crime de lesão corporal seria, na verdade, vias de fato recíproca, vez que o paciente não tinha a intenção de lesionar a ex-companheira;
v)
que

não foram preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, na medida em que
a prisão preventiva seria desproporcional, especialmente em razão de o paciente ser pessoa trabalhadora, com residência fixa, sem antecedentes criminais, além de não impor risco à ordem pública ou à instrução criminal.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com o recolhimento do mandado de prisão expedido, restabelecendo-se as medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, seja concedida a ordem de forma definitiva.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo ser o caso de confirmar os termos da decisão proferida em sede de plantão judiciário, ocasião em que foi indeferido o pleito liminar, para
denegar a ordem
pleiteada.

No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a

decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, verifico que
não assiste razão à impetrante
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, conforme se verifica da documentação acostada n
os autos,
o paciente foi denunciado pela suposta prática das condutas capituladas
nos
arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, tendo a sua prisão preventiva sido fundamentada na hipótese do art. 313, III, do Código de Processo Penal
.

Da mesma forma, quanto aos requisitos do
a
rtigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, a qual foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a instrução criminal e a ordem pública, especialmente em razão da

gravidade concreta do delito praticado e do risco de reiteração delitiva.

Consoante se evidencia do presente feito, bem como das informações apresentadas pela autoridade coatora, o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente demonstrado nos autos, cabendo destacar o que constou na decisão que manteve a prisão preventiva:

“
No caso dos autos, verifico que há fortes indícios de autoria e prova da materialidade do crime imputado ao acusado, estando patente sua periculosidade social, como se vê, por exemplo, na declaração prestada pela vítima (id. 38519929), pelas testemunhas (id. 38519931 e 38519933), bem como pelo laudo de lesões corporais (id. 38519932) e pelos diversos áudios juntados, conjunto que evidencia que o réu, mesmo após ser devidamente cientificado das medidas protetivas, voltou a, em tese,
praticar novas infrações penais em face da vítima, em total afronta à decisão judicial”.

Por sua vez, consta na denúncia o que segue:

“
Consta do Inquérito Policial que, na madrugada do dia 17 de fevereiro de 2024, na Rua Rua Antônio Silveira, nº01, bairro Aquidaban, nesta cidade, o Denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Graziella Scantamburlo Mathielo, bem como ofendeu a integridade corporal dela e a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, crimes cometidos contra a mulher, em contexto de violência doméstica, conforme Boletim Unificado, fotos, termos e demais documentos anexos.

Depreende-se dos autos em epígrafe que o denunciado e a vítima foram casados por 28 (vinte e oito) anos, estando separados há aproximadamente um ano e seis meses, contudo, em agosto de 2023 foram deferidas medidas protetivas de urgência nos autos 5009274-65.2023.8.08.0011, determinando a FABIO o pronto
afastamento do lar, entre outros. O denunciado foi devidamente intimado das medidas, conforme comprovante anexado.

Revelam os autos que o denunciado não aceita a separação e que passou a ameaçar e a perseguir a vítima após o término do relacionamento.

No dia dos fatos, os dois estavam em uma reunião familiar e após o término, FABIO ofereceu carona à vítima. Já na residência do acusado, FABIO ficou alterado, momento em que agarrou Graziella pelo pescoço várias vezes e desferiu tapas, machucando-a, além de tê-la ameaçado dizendo que “se não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém”.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas iras dos crimes previstos nos arts. 129, § 13º e 147, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06 e art. 24-A da Lei 11.340/06”.

Vale dizer que, quanto à
s
alegaç
ões
da defesa de que:
i)
o
paciente não
teria
descumpri
do
a medida
protetiva
,
argumentando que teria reatado
o relacionamento a pedido da própria vítima, o que implicaria na perda do objeto da medida protetiva ou, ainda, na revogação tácita da medida;
ii)
o paciente não teria dolo em sua conduta,
uma vez que
a própria vítima teria pedido para reatar o relacionamento;
iii)

e
o crime de lesão corporal seria, na verdade, vias de fato recíproca, vez que o paciente não tinha a intenção de lesionar a ex-companheira
, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe são imputados, discussão essa inviável em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
é

incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022)”.

Dessa forma, há nos autos prova da ocorrência do crime
e
i
ndícios

suficientes
de autoria.

No que diz respeito à alegação da defesa de que haveria revogação tácita ou perda do objeto das medidas protetivas de urgência decretadas em desfavor da vítima, tem-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial"
(AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de

14/4/2023).

No presente caso, não há notícia nos autos quanto a eventual oitiva da vítima pelo juízo quanto à necessidade manutenção das medidas protetivas, de modo que eventual contato entre a vítima e o paciente não implica em revogação tácita da medida ou em sua perda do objeto.

Por oportuno, conforme bem consignado pelo representante do Ministério Público nos autos originários,
"
o fato da vítima ter entrado em contato com o réu em ocasiões anteriores não o desobrigava de cumprir as medidas protetivas a ele impostas, na medida em que não houve a revogação formal delas. Além disso, houve a prática de crimes diversos e autônomos, sendo que eventual alegação de legítima defesa deverá ser comprovada pela defesa no momento oportuno, haja vista que da leitura dos documentos juntados não se conclui de plano a sua ocorrência".

Quanto ao
periculum libertatis
,
tem-se que foi justificado em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente, que,
além de descumpriras medidas protetivas, ainda praticou novos crimes em desfavor da vítima
.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque
"a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio".
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4
. A decisão que impôs a prisão preventiva destacou, também, que o paciente possui "pelo menos quatro situações de violência doméstica em passado recente e as duas últimas praticadas contra a vítima" em comento. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.
5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada. (HC n. 702.069/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

Portanto, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Não fosse o bastante, conforme bem destacado pelo magistrado
a quo
em suas informações, o paciente se encontra foragido, de modo que a sua prisão também se mostra
necessária para a conveniência da instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal.

Nesse particular, ao tratar de caso análogo ao presente, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE ATROPELAMENTO COM INTENÇÃO HOMICIDA. VÍTIMAS: TANTO A EX-COMPANHEIRA QUE ESTAVA À PÉ E FOI ATINGIDA PELO CARRO QUANTO UMA PASSAGEIRA NO INTERIOR DO AUTOMÓVEL. MAUS ANTECEDENTES. INDÍCIOS ROBUSTOS DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, o ora paciente teria atropelado dolosamente uma ex-companheira e, com essa colisão, lesionado também uma passageira que se encontrava no interior do automóvel.
2. Diante desse contexto, a prisão cautelar foi justificada pela necessidade: (i) de preservar a integridade física da ex-companheira, que alegadamente já havia sido agredida em oportunidades anteriores; (ii) de impedir a reiteração criminosa, haja vista o histórico criminal do suposto autor, o qual ostenta condenação transitada em julgado por crime de violência doméstica, que se infere ter sido cometido contra outra vítima; e (iii) de assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que o réu teria fugido da cena do crime, sem prestar socorro à passageira, encontrando-se foragido.
3. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, remontando a fundamentos distintos que poderiam justificar o cárcere até mesmo isoladamente. 4. De fato, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica. 5. Também é certo que os referidos indícios de contumácia delitiva decorrem de aspectos bem explicitados nos autos, atinentes à garantia da ordem pública, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal.

6. Embora a defesa afirme tratar-se de réu primário e que não está foragido, ambas essas afirmações destoam do quanto registrado pelas instâncias ordinárias a respeito de questões factuais da causa, cujo reexame é inviável na via do habeas corpus.

7. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 04 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)